Tribunal: TJES
Processo: 5001032-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-82.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO MOURA MATOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5001032-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO MOURA MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP, NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal por ausência dos pressupostos de admissibilidade do art. 621. do Código de Processo Penal, na qual a defesa buscava a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para sua majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a dosimetria da pena aplicada em condenação confirmada em apelação; (ii) estabelecer se a ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base configura hipótese de cabimento prevista no art. 621, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou mera rediscussão de teses já analisadas em apelação, sob pena de desvirtuamento do instituto.
O art. 621, do CPP, estabelece hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal — contrariedade a texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, uso de provas falsas ou surgimento de novas provas de inocência ou circunstância favorável — que não se confundem com inconformismo quanto à valoração judicial dos elementos para dosimetria da pena.
A dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos, constitui exercício da discricionariedade vinculada do julgador e não pode ser reavaliada em revisão criminal, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso.
A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 939.134, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 02.12.2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.233.090, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.11.2024.

Vitória, 29 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5001032-82.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO MOURA MATOS

Advogado(s) do reclamante: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental na
r
evisão
c
riminal
ajuizada por
Fábio Moura Matos
,

interposto
no id. 13645530
, em face da decisão monocrática por mim proferida no id. 13582411, ocasião em que não foi conhecida a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 13645530
,
a defesa
reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando acerca da ausência
de fundamentação idônea
para majorar a pena-base aplicada ao revisionando.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento da presente ação, para
julgar procedente o pleito revisional e, por consequência,
a redução de sua pena-base para o mínimo legal.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi
aj
uizada
em razão do inconformismo
do revisionando
com a condenação que lhe fora imposta, possuindo clara intenção de
reexame
d
e sua
condenação
, como se uma segunda apelação fosse.

Nesse contexto
,
saliento que

este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda
Segunda
Câmara Criminal, apreciou
o
apelo interposto na Ação Penal nº 0020932-51.2012.8.08.0014, oportunidade na qual confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado em face do revisionando
.

Nessa linha, vejamos o teor do acórdão proferido quando do julgamento da apelação criminal interposta à época pelo revisionando:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SETE RÉUS. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. 1. RECURSO MINISTERIAL. 1.1 CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO NAS SANÇÕES DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. 1.2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1.3. CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS NAS SANÇÕES DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. 2. RECURSOS DAS DEFESAS. 2.1. ABSOLVIÇÃO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS APELANTES. 2.2. DOSIMETRIAS DAS PENAS. REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. 2.3. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §1º DO ART. 29 DO CP PARA O QUARTO ACUSADO. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE COAUTORIA. 2.4. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DIFERENTE DO FECHADO PARA O QUINTO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DE PENA APLICADA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 2.5. LIBERAÇÃO DOS BENS MÓVEIS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITAS. 3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Recurso Ministerial.

1.1.
Impossibilidade de condenação do primeiro acusado nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, vez que não há elementos concretos suficientes nos autos para condená-lo. De tal modo, as provas semiplenas não são capazes de afastar o princípio do
in dubio pro reo
do caso em análise e, consequentemente, coadunar com a determinação necessária quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.

1.2.
A incidência da causa de aumento do art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 prescinde a efetiva transposição dos limites entre Estados da Federação, sendo suficiente a comprovação da intenção de transportar a droga de um Estado para o outro.
In casu
, porém, apesar de restar inconteste que dois dos Acusados são oriundos do estado de São Paulo, não há prova de que a droga apreendida era oriunda do Estado de São Paulo, ou que a intenção era transportá-la para àquele, não há que se falar em incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei de Drogas.

1.3.
O que caracteriza o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 é a estabilidade do vínculo que une os agentes, ou seja, a tipificação de tal crime depende da estabilidade ou da permanência. Desse modo, não estando provado nos autos tal elemento, torna-se inviável a condenação dos Acusados no delito de associação para o tráfico. É que, não havendo provas suficientes, mas apenas indícios, não se pode falar em condenação, e sim na aplicação do
in dubio pro reo
.

2
. Recursos das defesas.

2.1
O delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006 constitui tipo misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática das atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. Assim, basta que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que, mesmo sem a prática de atos de comercialização, se cometa o ilícito penal, ofendendo a saúde pública e a coletividade.

2.2.
Ao analisar detidamente todas as fases de aplicação da pena, infere-se com garantia que o julgador agiu com acerto, vez que satisfez a exigência de motivação na individualização das penas, princípio que se revela numa garantia constitucional do condenado (artigos 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal). Isso porque, ao individualizar as penas dos Apelantes referentes ao artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, examinou com a cautela devida os elementos que dizem respeito ao fato,

2.3.
Impossível o reconhecimento da participação de menor importância se o agente contribuiu significativamente para a perpetuação do crime, praticando atos de execução, previstos no núcleo do tipo penal, na medida em que colaborou no transporte da droga apreendida.

2.4.
Impossibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada ao Acusado bem como a grande quantidade de entorpecentes apreendida.

2.5.
Ante a ausência de documentos que comprovam a origem lícita dos objetos, recai sobre eles a presunção de que foram adquiridos por meio do comércio ilegal de drogas. Em razão disso, entende-se pela impossibilidade da liberação dos bens apreendidos.

3.
Recursos conhecidos e improvidos.

Saliento, assim, que o acórdão proferido, à unanimidade, pela c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, expressamente analisou a
dosimetria da pena
do revisionando, ressaltando a existência de dados concretos constantes nos autos, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, somente trazendo novos argumentos, a fim de rebater o teor do mencionado
julgamento
, o que não é cabível em sede de revisão criminal.

Logo, verifico que
este Tribunal de Justiça
, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente as teses ora apresentadas nesta ação revisional. Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Assim
, verifico que este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente a tese ora apresentada nesta ação revisional.
Dessa feita
, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido, o que não é a hipótese em análise.

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal
.
[...]
(STJ; AgRg-HC 939.134; Proc. 2024/0314314-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOVA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes"
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.233.090; Proc. 2022/0333036-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/11/2024; DJE 18/11/2024).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal
apresentada
, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 29 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.